Tribunal: TJDFT
Processo: 0013587-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013587-32.2014.8.07.0001 RECORRENTES: ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES E ALMIR PEREIRA FILHO RECORRIDO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. ART. 618. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem é competente para o julgamento da demanda, tendo em vista que foi firmada cláusula compromissória no negócio jurídico celebrado entre o vendedor do imóvel e a sociedade empresária responsável pela sua edificação. 1.1. Também é objeto do presente recurso analisar se houve cerceamento de defesa, por não ter sido o requerimento de produção da prova oral vislumbrada pelos apelantes examinado pelo Juízo singular. 1.2. Examina-se, igualmente, se houve cerceamento de defesa por não ter sido concedida a oportunidade para o oferecimento dos memoriais finais. 1.3. Analisa-se se ocorreu a perda do interesse de agir, em virtude da demolição do imóvel objeto do negócio jurídico celebrado pelas partes. 1.4. Verifica-se ainda se os elementos de prova produzidos nos autos do presente processo são suficientes para assegurar a pretensão formulada pelo autor, relativa à indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 1.5. Finalmente, pretende-se perquirir se houve o correto dimensionamento do valor alusivo à indenização dos danos materiais experimentados pelo demandante. 2. No presente caso o autor não declarou sua vontade de aderir à cláusula compromissória, devendo ser anotado que esse item negocial foi inserido apenas no instrumento do negócio jurídico celebrado entre o promitente vendedor e a sociedade empresária responsável pela construção do imóvel, sem a participação do demandante. 2.1. Para ser submetida à autoridade do Juízo arbitral a parte deve ter manifestado expresso interesse em relação a essa modalidade de solução de conflitos, de acordo com a norma prevista no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996. 3. Os apelantes formularam o requerimento de produção de prova oral apenas após o encerramento da instrução. 3.1. O momento adequado para propor a produção da prova oral é a fase postulatória, de acordo com as normas previstas nos artigos 319, VI, 357, II, §§ 1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. 3.2. Na presente hipótese o fato de ter sido o requerimento formulado apenas após o encerramento da audiência instrutória é causa de preclusão. 4. O fato de não ter sido concedida oportunidade para o oferecimento dos memoriais finais, isoladamente, não impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, pois o referido ato processual não pode ser considerado, propriamente, peça de defesa. 5. Os elementos de prova trazidos aos autos são suficientes para comprovar a presença dos requisitos inerentes à responsabilização civil dos réus pelos em relação aos danos experimentados pelo autor nas esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial. 6. Em relação ao correto dimensionamento do valor alusivo à indenização por danos patrimoniais nota-se que a despeito das alegações articuladas pelos réus, de que a quantia em questão foi obtida por meio de prova produzida de modo unilateral, é possível observar que a planilha demonstrativa dos eventuais gastos que seriam efetuados para a reforma do imóvel não foi impugnada pelos recorrentes antes de ter sido proferida a sentença. Assim, trata-se de fato incontroverso, de acordo com a norma prevista no art. 374, inc. III, do Código de Processo Civil. 6.1. No presente caso os recorrentes pretendem impugnar o valor constante na aludida planilha apenas depois do proferimento da sentença. Nesse contexto a impugnação tardia caracteriza inovação recursal e a análise do tema acarreta a indevida supressão de instância. 7. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes, é possível perceber, por meio dos elementos de prova inseridos nos autos, que os corretores de imóveis intermediaram pessoalmente o negócio jurídico em debate. 7.1. A responsabilidade ética dos corretores está fundamentada na Resolução- COFECI no 326/1992 e é de caráter pessoal, motivo pelo qual é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para impor aos recorrentes a obrigação de indenizar, de acordo ainda com as regras previstas nos artigos 723 e 1016, ambos do Código Civil. 8. No que concerne às alegações articuladas pelos recorrentes de que houve a perda do interesse de agir na presente hipótese em virtude da demolição do imóvel, é necessário salientar que o pedido formulado nestes autos se refere à indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor. 8.1. Por essa razão é indiferente para a solução da controvérsia o fato de ter sido a casa em questão demolida pelo demandante, tendo em vista que não pretendeu obter a reforma do imóvel por meio da presente demanda. 9. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 11, 141, 370, 442, 443, 461, inciso I, todos do CPC, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento de defesa por não ter sido concedida a oportunidade de apresentação dos memoriais finais, nem a produção de prova oral. Verberam ser vedada a decisão surpresa; c) artigo 364, § 2o, do CPC, por infringência ao princípio do contraditório, tendo em vista que os recorrentes não teriam sido intimados para apresentação das alegações finais; e d) artigos 247, 249, 618 e 402, todos do Código Civil, afirmando que deve ser afastada a incumbência de indenizar, em face da ausência de danos efetivos. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Guilherme Pupe da Nóbrega, OAB/DF29.237, e do escritório Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10, 11, 141, 364, § 2o, 370, 442, 443, 461, inciso I, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso em deslinde, no entanto, os apelantes formularam o requerimento de produção de prova testemunhal apenas após o encerramento da instrução (Id. 39149422). A esse respeito é necessário salientar que o momento adequado para propor a produção da prova oral é a fase postulatória,(...). Na presente hipótese, portanto, o fato de ter sido o requerimento formulado apenas após o encerramento da audiência instrutória é causa de preclusão. Aliás, é importante ressaltar que o Juízo de origem concedeu oportunidade para a especificação de provas. No entanto, os recorrentes nada requereram naquela ocasião. Por oportuno, atente-se ao teor dos seguintes atos decisórios proferidos pelo Juízo singular (...). Assim, em decorrência da preclusão, é inviável a produção da prova oral vislumbrada pelos réus (...). Finalmente, percebe-se que não foi devidamente demonstrada a indispensabilidade da prova oral requerida pelos réus. Nesse sentido é importante mencionar que, a despeito de não ter sido deferida a produção da prova em comento, a sentença abordou expressamente a questão alusiva ao interesse prévio do autor na demolição das acessões físicas objeto da controvérsia. Por essa razão o eventual deferimento da prova testemunhal seria insuficiente para alterar as conclusões obtidas no ato decisório impugnado (...). Com relação ao interesse prévio do requerente em demolir a casa para construir outra, os réus argumentam que que a demolição não seria necessária e que, portanto, o pedido deveria ser julgado improcedente. Contudo, o autor, em sua petição inicial, requer o ressarcimento material não do valor de uma casa nova, mas do valor correspondente aos gastos que seriam necessários para proceder aos consertos dos defeitos detectados. O dano material reportado na petição inicial corresponde ao valor da reforma, e não ao valor total da casa periciada ou da casa posteriormente construída (...). A planilha do valor de reforma (ID no 31158651, p. 10-13), não impugnada, foi confeccionada pela empresa de arquitetura a partir dos reparos tidos como necessários de acordo com o laudo técnico (IDs no 31158523, p. 7-10, 31152528, 31158534, 31158541, 31158548, 31158558, 31158568, 31158579, 31158587, 31158598, 31158607, 31158619, 31158629, 31158632, 31158636, 31158643)” (Ressalvam-se os grifos) (...). A respeito da alegação de que houve cerceamento de defesa por não ter sido concedida a oportunidade de apresentação dos memoriais finais convém destacar que a aludida iniciativa não pode ser compreendida como meio de defesa e, por essa razão, a ausência de apresentação dos memoriais, isoladamente, não impõe o necessário reconhecimento da nulidade da sentença, salvo se tiver havido a efetiva indicação de prejuízo à parte, em homenagem ao princípio gálico pas de nullité sans grief” (...). A formalidade atinada com a apresentação de alegações finais resta suprida e atendida, não irradiando a assinalação de novo prazo para a formulação das razões finais cerceamento de defesa, notadamente quando não irradiado nenhum prejuízo aos litigantes” (ID 47777659). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa (pas de nulitté sans grief)” (REsp 1.625.990/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/10/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 247, 249, 618 e 402, todos do CC, porquanto o órgão julgador decidiu: “observa-se que os elementos presentes nos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do ato ilícito e dos danos experimentados pelo autor nas esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial” (ID 47777659); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidas aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Guilherme Pupe da Nóbrega, OAB/DF29.237. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027